Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0752148-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (id. 257748978 dos autos originários n. 0715162-94.2025.8.07.0018), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Vilhena/RO, local onde reside a parte demandante. O agravante sustenta a legitimidade da escolha do foro de Brasília/DF, pois um dos réus, Banco do Brasil S.A., possui sede na capital, conforme art. 46, §4o, do CPC. Argumenta que o juízo de origem aplicou equivocadamente o art. 63, §5o, do CPC, uma vez que não se trata de juízo aleatório, havendo vínculo legal com o domicílio de um dos réus. Invoca jurisprudência do STJ que reconhece a prerrogativa do consumidor de optar pelo foro do réu, mesmo não sendo seu domicílio. Acrescenta que a competência territorial é relativa e não pode ser modificada de ofício. Pede a gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos a outra comarca e a concessão de tutela de urgência “para determinar a imediata suspensão do desconto em folha no valor de R$ 401,16, referente ao contrato com o Banco do Brasil S.A”. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a procuração com poderes para declarar hipossuficiência (id. 257413063 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Não conheço do pleito subsidiário relacionado à tutela de tutela de urgência “para determinar a imediata suspensão do desconto em folha no valor de R$ 401,16, referente ao contrato com o Banco do Brasil S.A”., porque disso não tratou a decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Dito isso, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nos termos do art. 53, inc. III, “a”, do CPC, a princípio a pessoa jurídica deve ser demandada no foro de sua sede, porém, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente, incidindo a previsão específica do art. 53, inc. III, “b” do CPC. Confira-se o precedente no STJ: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Sobreleva mencionar o voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no aresto acima, destacando que o excesso de demandas análogas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Daí a mitigação da disponibilidade das partes sobre as regras de competência quando, a partir das circunstâncias, for verificado prejuízo para o interesse público. O Centro de Inteligência do TJDFT emitiu a Nota Técnica n. 08/2022, sobre a incompetência territorial do Tribunal nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, recomendando rejeitar a escolha do foro pela parte quando ela não observa os fatores de ligação, pois prejudica a estrutura judiciária, aumenta desproporcionalmente a demanda, além de prejudicar o próprio autor na produção de provas. Nesse enquadramento fático e jurídico, deve ser superado o entendimento outrora adotado por este Gabinete, não cabendo cogitar da inadmissibilidade do controle de ofício, nem da violação à Súmula n. 33 do STJ ou Súmula n. 23 do TJDFT. De acordo com a definição do art. 63, § 5o, do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Antes mesmo da inclusão do dispositivo no CPC pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, a Corte Superior já proclamava a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Nesse contexto, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Como visto alhures, o entendimento foi alterado substancialmente nos últimos tempos. Atualmente, mitiga-se a aplicação da Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT quando se verifica que o autor fez escolha aleatória do foro, segundo as regras legais. Isso vale inclusive para as ações propostas pelo consumidor. Portanto, cumpre primeiro verificar se houve opção do autor pelo foro que não atende às regras definidas na lei. Diferentemente, caso não seja aleatória a escolha do autor, por isso injustificada, incidem as súmulas acima e o entendimento de que o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. No caso, o agravante reside em Vilhena/RO e propôs ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face de pessoa jurídica sediada nesta Capital Federal. O juízo declinou da competência de ofício. Os extratos acostados aos autos informam que os contratos impugnados foram celebrados por meio de convênio com o Governo de Rondônia (id. 257413061 e 257413062 na origem). Portanto, o agravante não demonstrou que a obrigação debatida se origina nesta Capital por meio de agência da pessoa jurídica demandada. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não evidencio o perigo de dano, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Comarca de Vilhena/RO após o julgamento definitivo do presente agravo. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator